Tribunal: TJMT
Processo: 1005751-35.2022.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005751-35.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 381.989.910-34 (RECORRENTE), GABRIEL ALICE MARTINS COSTA VELHO - CPF: 047.660.991-76 (ADVOGADO), VITAL JOSE FIALHO VELHO - CPF: 043.285.400-25 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA PROCEDENTE.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ZONA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O reclamante afirma que é produtor rural e que sofrera com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por mais de 13 (treze) dias.

3. O fornecedor de produtos e serviços de fornecimento de energia elétrica responde de forma objetiva e solidária pelas falhas do serviço perante o consumidor.

4. O art. 362 da Resolução Normativa n°1.000/21 -ANEEL, dispõe que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 8 horas, para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; e 48 horas, para religação normal de instalações localizadas em área rural.

5. Falha na prestação de serviço demonstrada diante da demora no restabelecimento de energia elétrica e danos morais “in re ipsa” configurados.

6. Sentença mantida.

7.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Energisa, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à título de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamada requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente e condenado o reclamante em litigância por má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença e condenação da reclamada em litigância por má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023